Tribunal: TJDFT
Processo: 0708388-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. APOSENTADORIA. ATIVIDADE INSALUBRE. ABONO PERMANÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ART. 57, CAPUT, DA LEI No 8.213/91
1. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da não dilação probatória. Preliminar rejeitada.
2. Restando comprovado que a autora trabalhou em atividades insalubres durante a sua vida funcional, não havendo tempo comum a ser somado, não é possível a pretendida conversão, com a percepção de abono permanência, devendo, se for o caso, pleitear a aposentadoria especial, com base no art. 57, caput, da Lei no 8.213/91, e na Súmula Vinculante no 33, do colendo STF.
3. Apelo não provido.